Tribunal: CARF
Processo: 11080.729702/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são tributáveis. Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica Amemd Saúde Sociedade Simples Ltda, formalizada como Sociedade em Conta de Participação, tinha seu funcionamento de forma diversa do determinado na legislação de regência e que os rendimentos recebidos pelo contribuinte eram decorrentes da prestação de serviços, não há que se falar em distribuição de lucros.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729702/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.810 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
EDUARDO MARQUES CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação
jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada,
subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário
Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da
validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são
tributáveis. Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica Amemd Saúde
Sociedade Simples Ltda, formalizada como Sociedade em Conta de
Participação, tinha seu funcionamento de forma diversa do determinado na
legislação de regência e que os rendimentos recebidos pelo contribuinte eram
decorrentes da prestação de serviços, não há que se falar em distribuição de
lucros.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729702/2011-11
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729702/2011-11

ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 140 e ss).
Pois bem. Mediante Auto de Infração, Demonstrativos e Relatório de Ação Fiscal,
de fls. 04 a 17 e 21 a 25, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da
importância de R$ 63.697,41, calculados até 10/2011, a título de imposto de renda pessoa física
suplementar e acréscimos, em virtude da infringência de dispositivos legais abaixo descritos.
1. A autoridade lançadora detectou Classificação Indevida, na declaração de ajuste
anual, de Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, correspondentes aos anos-
calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009, nos valores respectivamente de R$ 26.921,23,
R$ 31.156,25, R$ 27.838,30 e R$ 26.312,77. Enquadramento Legal: art. 1o, parágrafo
único, da Lei no 11.119/2005, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 11.311/2006;
art.. 1o, inciso I e parágrafo único da Medida Provisória no 340/2006; art. 1o, inciso II e
III, e parágrafo único da Lei no 11.482/2007; Lei 11.945/2009 e arts. 37 a 39, 43, 45, 56
e 83 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999 (fl. 05).
O lançamento no contribuinte Dr. Eduardo Correa Marques foi decorrente de
procedimento fiscal junto à Associação dos Médicos do Hospital Mãe de Deus (AMEMD) Saúde
Sociedade Simples LTDA, cujo resultado está no processo administrativo fiscal no
11080.723457/2010-40, no qual a autoridade fiscal procurou demonstrar que os objetivos da
celebração do negócio jurídico na constituição da Sociedade em Conta de Participação visava
proporcionar a supressão do imposto de renda na fonte incidente no pagamento de serviços
prestados pelos profissionais médicos, de forma que esses rendimentos ingressassem como
isentos na DIRPF, a título de distribuição de Lucros.
A autoridade Fiscal concluiu pela inexistência concreta de uma Sociedade em
Conta de Participação e a prestação de serviços não era pelo sócio ostensivo e, sim, pelos
profissionais médicos que efetivamente atendiam os pacientes, sendo-lhes repassado o valor
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729702/2011-11

relativo ao seu atendimento e, não, distribuição de lucros equivalente e proporcional ao número
de sócios.
O contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração, fls. 107 a 134,
trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
(a) De início, elabora um histórico da AMEMD, da qual fazia parte desde 2002, e a criação da
Sociedade em Conta de Participação, em 2003, com a associação de mais de 800 médicos,
com o intuito de maior abrangência de atendimento com a celebração de convênios junto a
planos de saúde, inclusive possibilitando o atendimento a praticamente todos os pacientes
da Emergência, tenta demonstrar que não foi objetivo dos médicos, ao criarem a SCP, a
simulação do negócio jurídico para evitar a incidência de tributação.
(b) O impugnante continua sua manifestação abordando o procedimento fiscal contra a
AMEMD, que teve exigida contra si a multa de ofício de 150% pela falta de retenção e
recolhimento de imposto de renda sobre os pagamentos efetuados aos médicos e não tendo
retido o imposto na fonte, foi exigido dos profissionais o imposto de renda sobre os
valores recebidos mediante autuação individual dos sócios participantes.
(c) Em relação ao lançamento em seu nome, o contribuinte argumenta que a Autoridade Fiscal
usou o mesmo fundamento sobre a autuação da AMEMD, a diferença reside no caso de
que na sociedade não houve a retenção do imposto e no seu caso os rendimentos estavam
informados como isentos, mas foram declarados por ele.
(d) O contribuinte volta-se à discussão sobre a Sociedade em Conta de Participação, com
fundamento nos dispositivos do Código Civil, sobre a sua organização e finalidades, o seu
objeto social, inclusive tendo o contrato da SCP previsto a distribuição desproporcional do
resultado, retendo o percentual de taxa de administração; contrapõe-se à descaracterização
da SCP, por não existir vedação para a prestação de serviços a terceiros pelos sócios
participantes, nem a distribuição desproporcional dos lucros.
(e) Reforça ao final a necessidade de reconhecimento da existência de sociedade de fato entre
a AMEMD Saúde Sociedade Simples LTDA e os médicos denominados de sócios
participantes, com opção inclusive de apuração do resultado pelo lucro presumido.
Salienta o contribuinte que os médicos não constituíram a pessoa jurídica visando a
simular uma relação inexistente, sempre houve “affectio societatis”.
(f) Conclui o impugnante, em sua abordagem da SCP, que seja reconhecido que sociedade de
fato sempre existiu, portanto os valores recebidos por ele da AMEMD devem ser tratados
como isentos e não tributáveis, impondo-se a desconstituição do auto de lançamento.
(g) Consolida o impugnante o seu requerimento, à fl. 132, pela desconstituição integral do
auto de infração, com o fundamento por reconhecer a sociedade em conta de participação,
ou, efetivamente, pela sociedade de fato, caracterizando os montantes recebidos como
isentos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 140 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
Ementa: SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA
DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Sendo que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos
diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta participação
prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em decorrência desses
contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729702/2011-11

rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a verdade material
dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de Renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 149 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a quase totalidade de sua
impugnação, apenas excluindo parágrafos pontuais.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a quase
totalidade de sua impugnação, apenas excluindo parágrafos pontuais, opto por reproduzir no
presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de
4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordo e mantenho
em sua integralidade, para, ao final, apresentar considerações adicionais com o intuito de
reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver:
[...] O contribuinte inicia sua manifestação abordando o procedimento fiscal contra a
AMEMD, discutindo sobre a Sociedade em Conta de Participação (SCP), contrapondo-
se à sua descaracterização, por não existir vedação para a prestação de serviços a
terceiros pelos sócios participantes, nem a distribuição desproporcional dos lucros.
Reforça a necessidade de reconhecimento da existência de sociedade de fato entre a
AMEMD Saúde Sociedade Simples LTDA e os médicos denominados de sócios
participantes, com opção inclusive de apuração do resultado pelo lucro presumido.
Salienta que os médicos não constituíram a pessoa jurídica visando a simular uma
relação inexistente, sempre houve “affectio societatis”.
Conclui o impugnante, nessa sua abordagem da SCP, que seja reconhecido que
sociedade de fato sempre existiu, portanto os valores recebidos por ele da AMEMD
devem ser tratados como isentos e não tributáveis, impondo-se a desconstituição do auto
de lançamento.
Inicialmente ressaltamos que o processo administrativo fiscal de no 11080.723457/2010-
40 sobre o procedimento fiscal na pessoa jurídica da AMEMD foi amplamente
discutido e decidido no Acórdão de no 1030.887, de 18-04-2011, proferido pela 5a
Turma da DRJ em Porto Alegre (RS), cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo.
Acórdão 10-30.887
5a Turma da DRJ/POA
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729702/2011-11

Sessão de: 18 de abril de 2011
Processo: 11080.723457/2010-40
Interessado AMEMD SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CNPJ/CPF: 02.729.862/000185
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2009
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE
RETENÇÃO DO IMPOSTO. BENEFICIÁRIOS: PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a falta de retenção do imposto com natureza de antecipação do
devido na declaração de ajuste anual dos beneficiários, após o termo final do
prazo fixado para entrega dessas declarações, é devido pela fonte pagadora dos
rendimentos a multa de ofício e os juros de mora isolados
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE
RETENÇÃO DO IMPOSTO. BENEFICIÁRIOS: PESSOAS JURÍDICAS.
Comprovada a falta de retenção do imposto com natureza de antecipação do
devido na declaração do imposto de renda anual dos beneficiários, após o termo
final do prazo fixado para entrega dessas declarações, nas ocorrências de
pagamento ou o crédito em favor de pessoas jurídica pela prestação de serviços
de natureza profissional, é devido pela fonte pagadora dos rendimentos a multa
de ofício e os juros de mora isolados.
PROVAS INDICIÁRIAS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra por
uma prova única, direta, concludente por si só; ou por um conjunto de indícios
que, isoladamente, nada atestam, mas agrupados têm o condão de estabelecer a
certeza daquela matéria de fato.
SIMULAÇÃO.
Comprovada a simulação por meio do conjunto indiciário convergente, cabe à
Fazenda Pública desconsiderar os efeitos dos atos viciados, para que se operem
consequências no plano da eficácia tributária, independentemente de prévia
manifestação judicial a respeito da validade do ato viciado.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA
DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que
correspondem a verdade material dos fatos, e não lucros isentos do Imposto de
Renda, que é a versão apresentada pela autuada.
DOLO. LESÃO À ORDEM TRIBUTÁRIA.
Tem-se que cada ato ilícito carrega uma determinada carga de lesão à ordem
tributária, onde determinadas condutas são tão graves a ponto de, por si só,
imediatamente consubstanciarem o intuito doloso. Outros procedimentos, de
menor poder ofensivo, se analisados individualmente não caracterizam a ação
premeditada, no entanto, podem evidenciar o dolo quando reiteradamente
praticados ao longo de um determinado tempo ou pela forma como foram
executados, onde emergem os subterfúgios utilizados pelo contribuinte para lesar
o Fisco.
MULTA QUALIFICADA ISOLADA. EXIGIBILIDADE.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729702/2011-11

Estando configurado o intuito de fraude na simulação, utilizada para evitar o
pagamento do tributo, mantém-se a multa qualificada isolada de 150%.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
A vedação contida na Constituição Federal sobre a utilização de tributo, e não da
multa, com efeito de confisco é dirigida ao legislador, não se aplicando aos
lançamentos de ofício efetuados em cumprimento das leis tributárias
regularmente aprovadas.”(grifamos)
Analisando a documentação acostada aos autos, principalmente o Termo de Verificação
Fiscal sobre o Procedimento Fiscal na AMEMD, o Estatuto da AMEMD, o Instrumento
Particular de Constituição da Sociedade em Conta de Participação e suas alterações, a
Decisão da 5a Turma da DRJ/POA e demais documentos, entendo que não houve
descaracterização da Sociedade em Conta de Participação; contudo, pela verdade
material dos fatos, os seus sócios participantes prestavam serviços ao sócio ostensivo e
os rendimentos têm a efetiva natureza de rendimentos tributáveis e não a natureza de
isentos, como distribuição de lucros.
Em relação ao argumento do contribuinte quanto à distribuição de valores aos sócios
participantes de forma não igualitária, entendo como possível em uma sociedade, desde
que sejam distribuídos de forma proporcional ao capital de cada participante; contudo,
como a distribuição foi feita proporcional ao número de atendimentos (consultas ou
outra prestação de serviço), assim, entendo, é rendimento por serviço prestado,
diretamente proporcional ao seu montante.
Dessa forma, acompanhamos, em todos os fundamentos esposados no Acórdão retro
referenciado, a Decisão desta DRJ de que os rendimentos dos sócios participantes da
conta participação pela prestação de serviços têm a natureza jurídica de rendimentos
“tributáveis”, e mantemos a cobrança do imposto de renda pessoa física objeto do
presente lançamento.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$
30.862,86, conforme Auto de Infração de fls. 04 a 17 e 21 a 25, mantendo a multa de
ofício à alíquota de 75%, acrescidos dos juros de mora.
Pois bem. Inicialmente, entendo que o fato de o sócio, desempenhar tarefas na
sociedade, e auferir rendimento proporcional a atividade exercida em nome desta, não significa,
necessariamente, que se trata de remuneração e, consequentemente, rendimento tributável, e não
lucro distribuído pela sociedade.
Com efeito, inexiste previsão legal que imponha à sociedade a obrigação de
remunerar o sócio pelo seu trabalho, determinado pagamento de pró-labore e não de lucro, seja
para fins civis, seja para fins tributários. Podem os sócios optar por correrem integralmente o
risco da atividade e nada perceberem a título de remuneração pelo trabalho, de modo que a
inexistência de pró-labore, por si só, não representa fraude.
Contudo, no caso dos autos, entendo que a fiscalização foi mais adiante,
demonstrando, além da falta de normalidade das condições pactuadas, que estas tiveram o único
intuito de evadir-se à tributação.
Em minha avaliação, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pela
fiscalização é convergente para atestar a inexistência de “affectio societatis”, pressuposto para a
existência de uma sociedade. A propósito, a prestação de serviços médicos contava com quase
oitenta profissionais e pessoas jurídicas como sócios participantes. Não há evidências de
disposição dos sócios em manter laços societários para o esforço ou investimento comum,
representando o ingresso na sociedade apenas um subterfúgio para a prestação de serviços a
terceiros, mediante remuneração pelo trabalho, com a consequente economia irregular da carga
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729702/2011-11

tributária de responsabilidade da pessoa jurídica, assim como os tributos devidos pelas pessoas
físicas.
Tal situação apenas reforça a ideia de que, na verdade, não há relação societária, e
sim remuneração em decorrência do trabalho. Em que pese o ato de vontade manifestado pelo
médico, a irregularidade verificada não tem o condão de tornar legítima a distribuição de lucros
pela sociedade.
E, ainda, a roupagem conferida à sociedade médica foi de Sociedade em Conta de
Participação, sendo que, nos termos dos arts. 991 a 996, a atividade que constitui o objeto social
somente pode ser exercida pelo sócio ostensivo, em seu nome e sob sua própria e exclusiva
responsabilidade. Os demais sócios apenas participam dos resultados gerados.
No caso dos autos, verifica-se que a principal atividade da SCP em referência a
prestação de serviços médicos, que gerava a receita da sociedade era realizada pelos sócios
participantes de maneira pessoal, sendo que eles respondiam individualmente por erros médicos,
responsabilidade civil, ética e criminal decorrentes desses atos, conforme se verifica da leitura
dos termos do contrato de constituição da SCP (e-fls. 40 e ss).
Tem-se, pois, que o funcionamento da SCP estava em descompasso com a
legislação de regência, consubstanciando-se em mera "roupagem" por intermédio da qual se
procurava revestir rendimentos tributáveis do caráter de isentos, como se fossem lucros
distribuídos.
A propósito, ainda que seja possível aplicar à Sociedade em Conta de
Participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade
simples (art. 966, do Código Civil), a legislação civil proíbe expressamente que os sócios
participantes exerçam ou executem o objeto social de uma Sociedade em Conta de Participação.
E, ainda, também não se sustenta o pedido subsidiário formulado pelo recorrente,
no sentido de considerar a existência de uma sociedade de fato entre a AMEMD e os médicos,
sendo os rendimentos isentos e não tributáveis.
Isso porque, no caso dos autos não houve a descaracterização da Sociedade em
Conta de Participação, mas sim a alteração da natureza dos valores recebidos, eis que, pela
verdade material dos fatos, os seus sócios participantes prestavam serviços ao sócio ostensivo e
os rendimentos, portanto, teriam a efetiva natureza de rendimentos tributáveis e não a natureza
de isentos, como distribuição de lucros.
Cabe pontuar que, no que diz respeito às reorganizações societárias, não há
impedimento legal para que os contribuintes escolham a melhor forma de organizarem seus
empreendimentos, contudo, não é possível ultrapassar os limites estabelecidos em lei,
notadamente quando se verifica que a manobra teve como intuito a distribuição disfarçada de
lucros aos sócios, permitindo a distribuição de recursos de forma dissimulada, com aparência de
uma transação diferente da que realmente aconteceu. Demonstrado que os atos negociais
praticados ocorreram em sentido contrário ao contido na norma jurídica, com o intuito de se
eximir ou reduzir da incidência do tributo, cabível a desconsideração do suposto negócio jurídico
realizado.
A interpretação da norma tributária, até para a segurança do contribuinte, deve ser
primordialmente jurídica, mas a consideração econômica não pode ser abandonada. Assim, uma
relação jurídica sem qualquer finalidade econômica, digo, cuja única finalidade seja a economia
tributária, não pode ser considerada um comportamento lícito.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729702/2011-11

O planejamento tributário lícito é aquele em o sujeito passivo deixa de praticar o
fato previsto no antecedente da norma, diferente de praticá-lo e, fazendo uso de meios lícitos
formais, escondê-los. Verificando o abuso de forma, no caso, a existência de um contrato de
constituição de uma sociedade em conta de participação, com o intuito de encobrir a distribuição
de lucros, a fiscalização deve rejeitar qualquer planejamento tributário que não observe a
legislação, cabendo requalificar os fatos e negócios ocorridos com base neste planejamento
irregular e aplicar às penalidades pertinentes.
Pelo princípio da verdade material e da primazia da realidade sob a forma, se
restar configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática
verificada, subsistirá a última. A propósito, de acordo com o art. 118, inciso I do Código
Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Para além do exposto, o entendimento aqui exposto encontra amparo em diversas
decisões deste Conselho, concernentes aos demais contribuintes autuados no contexto da mesma
ação fiscal. É de se ver:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são tributáveis.
Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica Amemd Saúde Sociedade Simples Ltda,
formalizada como Sociedade em Conta de Participação, tinha seu funcionamento de
forma diversa do determinado na legislação de regência e que os rendimentos recebidos
pelo contribuinte eram decorrentes da prestação de serviços, não há que se falar em
distribuição de lucros.
Recurso Voluntário Negado
(Processo n° 11080.724069/2011-67. Acórdão n° 2801-003.685 – 1a Turma Especial.
Sessão de 9 de setembro de 2014. Cons. Relator: Carlos César Quadros Pierre)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anoc-alendário: 2007, 2008
IRPF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOAS FÍSICAS SÓCIAS
DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS.
NATUREZA JURÍDICA DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS EXCLUSIVAMENTE
NA PESSOA FÍSICA DOS MÉDICOS.
O trabalho do sócio na sociedade é remunerado como rendimentos tributáveis. O
médico, ainda que sócio, ao trabalhar na sociedade e ser remunerado proporcionalmente
ao serviço prestado em nome desta aufere rendimentos tributáveis inconfundíveis com o
lucros distribuídos pela sociedade aos sócios.
Recurso Negado
(Processo n° 11080.725495/2011-18. Acórdão n° 2802-002.995 – 2a Turma Especial.
Sessão de 12 de agosto de 2014. Cons. Relator: German Alejandro San Martín
Fernández)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729702/2011-11

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes da prestação de serviços
médicos sem vínculo empregatício.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA
PELO SÓCIO PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E
PESSOAIS A TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de Participação,
estabelecida nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, que a contribuição dos sócios
participantes seja realizada na forma de serviços prestados diretamente e de forma
pessoal a terceiros.
Recurso Voluntário Negado.
(Processo n° 11080.733020/2011-03. Acórdão n° 2802–003.065 - 2a Turma Especial.
Sessão de 13 de agosto de 2014. Cons. Relator: Ronnie Soares Anderson)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
SIMULAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
A simulação é a modalidade de ilícito tributário que, com maior freqüência, costuma ser
confundida com elisão. Na simulação, a declaração recíproca das partes não
corresponde à vontade efetiva e a causa da ocultação está sempre voltada para a
obtenção de algum benefício que não poderia ser atingido pelas vias normais, o que
demonstra tratar-se de um ato antecipadamente deliberado pelas partes envolvidas, que
se volta para um fim específico, no caso contornar a tributação. Na simulação tem-se
pactuado algo distinto daquilo que realmente se almeja, com o fito de obter alguma
vantagem.
Reconhece-se a liberdade do contribuinte de agir antes do fato gerador e mediante atos
lícitos, salvo simulação e outras patologias do negócio jurídico, como o abuso de direito
e a fraude à lei, conforme ensina Marco Aurélio Greco. (Planejamento Tributário. 3a ed.
Dialética:2011, p.319)
No direito tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Se o conteúdo fático não
guarda qualquer simetria com a relação societária que se tentou desenhar, é caso de
simulação. As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios participantes
prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de Participação.
IRPF. REGIME DE ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE. LIMITES.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
Diferentemente do regime no qual a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto é "exclusiva" da fonte pagadora, no regime de retenção do imposto por
antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração
definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Súmula CARF no 12)
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729702/2011-11

Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual
legalmente determinado. (Art. 44, da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. É de
ser analisada a situação particular, bem caracterizada pela Fiscalização, para entender
que não houve um simples "erro no preenchimento" da declaração, neste caso, mas uma
conduta deliberada entre os sócios da SCP.
Recurso Voluntário Negado
(Processo n° 11080.731161/2011-83. Acórdão n° 2202–003.135 - 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária. Sessão de 29 de janeiro de 2016. Cons. Relator: Marcio
Henrique Sales Parada)
Assim, entendo que agiu acertadamente a fiscalização ao assentar o entendimento
segundo o qual os valores repassados pela AMEMD aos sócios participantes não poderiam ser
considerados como distribuição de lucros, e sim rendimentos tributáveis pelo Imposto de Renda,
na medida em que consistiriam em remuneração pela prestação de serviços.
Por fim, sobre o pedido de afastamento ou redução da multa no percentual de
75%, estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, entendo que o pleito também não merece
acolhimento, sobretudo por não encontrar amparo legal.
Cabe esclarecer que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF n° 2).
Ante o exposto, entendo, pois, que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.810 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729702/2011-11

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital